Tribunal: STF
Processo: HC 186379
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernanda de Oliveira Braz, advogada, em benefício de Gilmar Becker Gonçalves, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.5.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 574.243:
    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso ordinário.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. (…)
    Na hipótese dos autos, o eg. Tribunal a quo concluiu pela não possibilidade da implementação de tal medida, por não ter sido comprovada a gravidade da situação a ponto de ser impossível a permanência no cárcere, aliado ao fato de que o presídio tomou as medidas necessárias, nos termos do determinado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para evitar a contaminação e disseminação do coronavírus (COVID-19), salientando que não há nenhum caso de pessoa infectada no estabelecimento prisional.
    No caso específico do paciente, inclusive, deixou claro que ele está recebendo tratamento, por ser portador do vírus HIV, bem como salientou que, como no presídio não há casos, e foram adotadas políticas de higienização e prevenção de acordo com as recomendações do CNJ, não havendo casos confirmados naquele ergástulo, os detentos estão mais protegidos que em liberdade, assim como não ficou evidenciada a situação ensejadora da medida excepcional retromencionada, conforme se evidencia no v. aresto vergastado, verbis (fls. 13-17 – grifei): (…)
    Como se observa, as instâncias ordinárias identificaram que estão sendo tomadas medidas de higienização, isolamento e proteção, bem como não há registros de casos confirmados no presídio, além do fato de que o paciente recebe tratamento adequado e não corre riscos; inclusive foi asseverado que o apenado está mais protegido intramuros porquanto em liberdade há maior risco de exposição e contaminação. Nesse sentido, rever toda essa conclusão de forma a deferir a prisão domiciliar ao sentenciado demandaria uma profunda análise fático-probatória dos autos de execução, inviável, como consabido, na via estreita do habeas corpus.
    Dessa forma, não vislumbro ilegalidade no v. acórdão ora vergastado, já que está em consonância com o entendimento exarado por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a concessão de prisão em regime domiciliar a apenados que cumpram sua reprimenda em regime prisional diverso do aberto necessita de comprovação inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, demonstrando a excepcionalidade, o que não ocorre in casu.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que o paciente cumpre pena privativa de liberdade pela prática de tráfico de drogas e “é portador do vírus HIV e sífilis, estando no grupo de pessoas de risco para contágio do COVID-19, conforme prontuário médico em anexo”.
    Menciona que, “impetrado Habeas Corpus perante o STJ, o MPF opinou pela CONCESSÃO da ordem, visto que o paciente encontra-se em grupo de risco do COVID-19, conforme segue manifestação em anexo. Entretanto, a ordem restou não concedida, sob o fundamento de que o paciente, portador do vírus HIV e sífilis, recebe o devido tratamento no ambiente carcerário”.
    Narra que, “impetrado Habeas Corpus perante o TJSC (autos n. 50062537520208240000), o pedido foi denegado, sob o fundamento de que não há ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar, porquanto nos estabelecimentos prisionais todas as medidas de contenção do vírus estão sendo devidamente tomadas, bem como que o quadro clínico do paciente não induz ao deferimento da prisão domiciliar”.
    Assinala que “o caso é grave e urgente e, muito embora esta causídica tenha conhecimento acerca da via eleita, a qual fora devidamente interposta, sabe-se que a tramitação é demasiadamente morosa, tampouco tem-se previsão de inclusão em pauta, impetra-se o presente Habeas Corpus, para o fim de ver concedido o pleito, tendo em vista a gravidade do caso concreto. Sabe-se que o Presidente do STF emitiu conclamo aos juízes das varas de execuções penais, orientando que, dentre outros casos, a concessão de benefício de prisão domiciliar aos presos portadores de doenças graves” (sic).
    Sustenta que “o crime não fora cometido com grave ameaça ou violência, tampouco com grande e expressiva quantidade de entorpecente, aliado ao fato de que o paciente já cumprira mais da metade de sua pena em regime fechado, se portando com comportamento exemplar no ergástulo, podendo cumprir sua pena em regime domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, ao menos durante a pandemia grave, tendo em vista que o paciente faz parte do grupo de risco, porquanto é portador de HIV e Sífilis”.
    Aponta que, “muito embora a respeitosa decisão exarada, há flagrante equívoco e ilegalidade no ato, visto que, em verdade, não se trata de pedido para o paciente tratar da doença que o acomete (HIV) fora do estabelecimento prisional, mas sim, para evitar o contágio pelo novo coronavírus, tendo em vista que encontra-se o paciente em grupo de risco e que, sendo contagiado pelo novo coronavírus, dificilmente irá sobreviver”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “a) A concessão da ordem, de forma liminar, para que o paciente possa cumprir sua pena em regime de prisão domiciliar, conforme fundamentação já exposta;
    b) no mérito, após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de ratificar a medida liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Insurge-se, na presente ação, contra ato apontado como coator, com idênticos argumentos postos, examinados e refutados no Habeas Corpus n. 185.535, em decisão pela qual neguei seguimento à impetração.
    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    5. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora